Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-42.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001054-42.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOAQUIM PAES SOBRINHO

Advogado(s)
:
EDUARDO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária do consumidor, em razão da inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação que justificasse os descontos efetuados pela instituição financeira; e (ii) estabelecer se são devidos o dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, independentemente de culpa, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal.

Alegada a inexistência de contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a manifestação válida de vontade do consumidor, mediante documentação idônea — o que não ocorreu no caso concreto.

A manutenção de descontos em conta corrente, sem respaldo contratual, constitui conduta ilícita que ultrapassa o mero aborrecimento, violando direito da personalidade do consumidor e ensejando reparação moral, nos termos do art. 186 do Código Civil e art. 14 do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se adequado, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 944 do CC), bem como a gravidade da conduta e a extensão do dano.

A restituição em dobro dos valores indevidos é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a constatação de culpa ou negligência, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ, sendo desnecessária a comprovação de dolo.

Mantém-se a condenação integral e majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de contratação inexistente ou irregular.

A cobrança indevida de valores em conta bancária, sem comprovação de contratação válida, enseja dano moral indenizável.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida sempre que a cobrança indevida resultar de erro imputável ao fornecedor, ainda que ausente dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2106028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07